Tribunal: STF
Processo: AI 96616
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO E DECADENCIA.
NO INTERVALO ENTRE A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E A DECISÃO
DEFINITIVA DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE QUE TENHA SE VALIDO O
CONTRIBUINTE NÃO CORRE AINDA O PRAZO DE PRESCRIÇÃO (CTN, ART-151-
III). TAMPOUCO O DE DECADENCIA, JA SUPERADO PELO AUTO, QUE IMPORTA
LANCAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART-142).